Tribunal: TJBA
Processo: 8053841-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8053841-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: REJANE SANTOS DO ROSARIO DIAS

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de negativação decorrente de débitos de fornecimento de água. O Juízo de origem reconheceu a regularidade da inscrição e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se a negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual e ausência de prova suficiente do débito.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela concessionária (ficha cadastral, histórico de consumo, faturas e telas sistêmicas) comprova a existência de relação jurídica entre as partes, vinculada à matrícula e endereço da apelante.

4. A apelante limitou-se a negar genericamente o débito, sem juntar qualquer prova em sentido contrário, como comprovante de residência diverso, boletim de ocorrência ou impugnação específica das faturas.

5. Nas relações de consumo, ainda que o ônus probatório seja atenuado, incumbe ao autor demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso.

6. Restando comprovada a prestação do serviço e a inadimplência,
a negativação decorre do exercício regular do direito do credor, afastando o alegado dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “ 1.A comprovação da prestação do serviço e da inadimplência do consumidor autoriza a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizando exercício regular de direito do credor. 2. O dano moral não se configura quando a negativação decorre de dívida legítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0559668-65.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8053841-47.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Rejane Santos do Rosário Dias e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator